Tribunal: TJMT
Processo: 0503873-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503873-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANIR BOTELHO LEONCIO - CPF: 241.865.111-87 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO JUDICIAL. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO ERRADO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA APENAS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME EC 113/2021.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fundado na execução equivocada de mandado judicial de busca e apreensão em residência diversa da indicada na decisão judicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado por erro na execução de mandado; (ii) a caracterização do dano moral; e (iii) a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. A diligência policial foi realizada em endereço diverso, surpreendendo pessoa idosa sem qualquer ligação com a investigação, em clara violação à inviolabilidade domiciliar.
4. A responsabilidade objetiva do Estado se impõe, nos termos do art. 37, §6o da CF, ante a falha na prestação do serviço público.
5. O dano moral é presumido diante da natureza do ato (in re ipsa), e o valor de R$ 40.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
6. Correção monetária e juros de mora ajustados ex officio, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido, com retificação de ofício da sentença quanto aos consectários legais.
Tese de julgamento:
"1. O cumprimento de mandado judicial em endereço equivocado caracteriza falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado.
2. A violação à inviolabilidade domiciliar gera dano moral presumido, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública incidem com base exclusivamente na taxa SELIC, conforme art. 3o da EC 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XI; 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.832.432/SC; AgInt no AREsp 1.361.023/SP; TJPB, ApC 0860407-97.2016.8.15.2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por VANIR BOTELHO LEONCIO, em razão da execução equivocada de mandado de busca e apreensão em sua residência, localizada em endereço diverso daquele indicado na decisão judicial, e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Estado apelou, sustentando:
(i) a inexistência de responsabilidade civil, ante a ausência de culpa ou dolo dos agentes;
(ii) a inexistência de prova de dano moral indenizável; e
(iii) o excesso do valor arbitrado, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que, em 30 de abril de 2014, por volta das 6h da manhã, quatro policiais civis, sem se identificarem previamente, arrombaram a porta da residência da autora, situada na Rua Presidente João Goulart, no 134, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá/MT, para cumprimento de mandado judicial direcionado a outra pessoa – Luêncio César Rondon Rocha (“Bicudo”), morador de imóvel distinto no mesmo bairro.

A autora, pessoa idosa e sem qualquer relação com o investigado, alegou ter sido submetida a constrangimento e humilhação, tendo sua intimidade violada, além de sofrer abalo emocional diante dos filhos e vizinhos. Sustentou a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados por seus agentes públicos e pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, afirmando ausência de ilicitude e de nexo causal, sustentando que os agentes públicos apenas cumpriram ordem judicial, e que eventual equívoco no endereço configuraria erro escusável, não ensejando reparação.

Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do evento danoso (30/04/2014) e acrescido de juros de mora a partir da citação, além das verbas de sucumbência.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e à adequação do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço equivocado.

1. Da responsabilidade civil do Estado

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa. Assim, bastam a demonstração do ato administrativo, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, é incontroverso que a diligência policial foi realizada em endereço diverso daquele constante no mandado judicial. A autora, pessoa idosa, foi surpreendida, por agentes armados que arrombaram sua porta e revistaram sua residência, sem que houvesse qualquer relação com o investigado.

A conduta estatal extrapolou os limites da legalidade e configurou falha na prestação do serviço público, caracterizando ato ilícito indenizável. Ainda que a diligência tenha origem em ordem judicial, o erro na execução — proveniente da desatenção dos agentes quanto ao endereço — é imputável ao Estado, que deve responder pelos danos causados a particular inocente.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O cumprimento de mandado judicial em endereço equivocado configura falha na prestação do serviço público, gerando o dever do Estado de indenizar os danos morais suportados pela vítima.”
(STJ, AgInt no REsp 1.832.432/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/05/2020)

“Comprovado o equívoco na execução de mandado judicial por agentes públicos, é devida a indenização pelos danos morais sofridos, independentemente de prova de culpa.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.361.023/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/12/2018)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REPARATÓRIA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR POR POLICIAS MILITARES EM RESIDÊNCIA ERRADA - ABUSO DE AUTORIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA- JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ)- SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. A invasão de domicílio e sucessivas ilegalidades cometidas por policiais militares resultam no dever de indenizar por dano moral. Na indenização por dano moral, o valor deve assegurar ao lesado uma justa compensação pela ofensa e a reprovação da conduta do ofensor, observados os princípios da razoabilidade e da moderação. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4° do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APL: 00216941220068110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2013)

Dessa forma, comprovado o dano e o nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e o constrangimento experimentado pela autora, resta configurada a responsabilidade objetiva do Estado.

2. Do dano moral

O dano moral é manifesto. A autora teve sua inviolabilidade domiciliar violada (art. 5o, XI, da CF), em cenário que gerou medo, humilhação e abalo emocional, especialmente considerando sua idade avançada e a repercussão do fato perante familiares e vizinhos.

Trata-se de situação típica de dano in re ipsa, ou seja, cuja ocorrência decorre da própria natureza do ato ilícito, dispensando prova do sofrimento psíquico.

O STJ já decidiu que “a simples violação à intimidade e à vida privada, por ato indevido do Estado, enseja o dever de indenizar, independentemente de comprovação de prejuízo concreto” (REsp 1.239.944/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/05/2013).

3. Do valor da indenização

O montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso. O valor guarda correspondência com precedentes desta Corte e do STJ em hipóteses análogas, considerando:

a gravidade da conduta dos agentes públicos;

a condição pessoal da vítima (idosa, sem antecedentes de conflito com o Estado);

o abalo experimentado; e

a necessidade de caráter pedagógico e compensatório da reparação.

Não se vislumbra, pois, excesso que justifique a redução do quantum arbitrado.

4. Dos consectários legais

Por último,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de oficio
. Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no tema 905 do STJ.

Há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença (22/07/2025), é posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, retificando de oficio a sentença, apenas no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Consignando ainda que, o termo inicial dos danos morais é diferente para a correção monetária e para os juros de mora. A correção monetária começa a contar a partir da data do arbitramento, ou seja, da decisão judicial que fixa o valor da indenização (Súmula 362 do STJ). Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

Majoram-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026